Tribunal: TJMT
Processo: 0000572-26.2018.8.11.0039
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000572-26.2018.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RESIEL J. DE ARAUJO & CIA. LTDA - ME - CNPJ: 05.530.592/0001-77 (APELADO), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), RESIEL JOSE DE ARAUJO - CPF: 483.442.901-63 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DO EFETIVO DEPÓSITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 540 DO CPC –COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

Conforme estabelece o artigo 540 do Código de Processo Civil, os juros devem incidir até a data efetiva do depósito judicial.

O conjunto probatório demonstra que os Apelados fizeram o depósito judicial em 28/03/2018 sem acrescer os consectários da mora, tornando imperiosa a complementação do
quantum
para a integral quitação da dívida vinculada às duas Cédulas de Crédito objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000572-26.2018.8.11.0039

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que julgou procedentes os pedidos formulados por
Resiel J. de Araújo Cia Ltda. ME
e
Resiel José de Araújo
nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento
, e condenou a instituição bancária ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em
“10% com espeque no art. 85, § 2.º do CPC”.

Em suas razões o Apelante alega que, em 17/04/2017, o valor das parcelas das duas Cédulas de Crédito somavam R$ 56.462,14 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e catorze centavos); todavia, os Recorridos efetuaram o depósito judicial em 01/03/2018 sem o acréscimo de qualquer consectário previsto na Cédula.

Aduziu que os Apelados não se desincumbiram do ônus (art. 373, I, CPC) de comprovar a recusa do Apelante em receber os pagamentos na agência bancária.

Complementa que a recusa em não levantar os valores depositados em juízo se deu pelo fato de não ter sido na totalidade do débito.

Afirmou que o credor não está obrigado a aceitar valor menor do que o avençado para quitação das parcelas.

Firme nesses argumentos, requereu a reforma integral da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, com a consequente inversão do ônus da sucumbência. Ao ensejo, prequestionou a matéria.

Contrarrazões no ID. 90653491.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Resiel J. de Araújo Cia Ltda ME
e
Resiel José de Araújo
ingressaram com
Ação de Consignação em Pagamento
em face do
Banco Bradesco S.A.
.

Na peça de ingresso narraram que a empresa Autora foi correntista da instituição Ré por longo período.

Afirmaram que, em razão das abusividades cometidas, tiveram que ajuizar A
ção Revisional
dos contratos, sendo deferida, liminarmente, a suspensão dos protestos promovidos pelo Banco credor.

Asseguraram que, durante o trâmite da
Ação Revisional,
a instituição bancária deu início ao procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária referente ao Contrato n.º 237.01455.10658, no valor de R$ 26.083,37 (vinte e seis mil, oitenta e três reais e trinta e sete centavos), e ao Contrato n.º 237.14559.106585, no valor de R$ 30.378,77 (trinta mil, trezentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos).

Diante disso, os Autores opuseram Embargos de Declaração em que aduzindo omissão do Juiz
a quo
pois, ao invés de determinar a suspensão das cobranças administrativas, ordenou apenas a suspensão cautelar dos protestos porventura promovidos pela parte Ré.

Alegaram que os Aclaratórios foram providos, nos seguintes termos:

[...] Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos e DOU PROVIMENTO para suprir a contradição constante nos autos e, para tanto, onde se lê: "Pelo exposto, defiro tutela de urgência requerida em caráter incidental, para o fim específico de determinar a suspensão cautelar dos protestos porventura emitidos pelo Banco Bradesco S/A. Com relação aos contratos n.9 008.520.569, 009.710.155, 237.0145.10658 e 237.14559.106585., nos termos da documentação anexada a inicial"; Leia—se: "Pelo exposto, defiro a tutela de urgência requerida em caráter incidental, para o fim especifico de determinar a suspensão das cobranças emitidas por qualquer meio extrajudicial inclusive via cartório dos contratos 237.0145.10658 e 237.14559.106585 efetuadas pelo Banco Bradesco S/A até ulterior deliberação deste juízo".

Apensem—se os presentes autos aos feitos de Cod. 77468 e 77714, todos desta comarca.

No mais, permanece inalterado o ”decisum” Vergastado.

Oficie-se o Tabelião do Cartório do 1º Ofício desta comarca acerca da suspensão da cobrança dos referidos contratos.

Com relação aos demais pedidos, estes serão apreciados após o apensamento dos autos.

Asseguraram que, ao tomar conhecimento da decisão acima, foram à agência bancária para o adimplemento das dívidas relativas aos contratos
sub judice
, e foram informados pelo gerente da agência que o pagamento somente seria autorizado se os devedores abdicassem da
Ação Revisional.

Assim, ingressaram com esta
Ação de Consignação

em Pagamento
em que requereram:

a) O deferimento do depósito judicial da quantia cobrada via cartório, correspondente aos contratos 237.01455.10658 e 237.14559.106585 no Valor de R$ 56.462,14, suspendendo dessa maneira a consequente consolidação;

b) O deferimento do depósito das parcelas Vincendas, na forma do art. 541 do novo CPC, simultaneamente, do contrato 237.14559.106585, em 11 parcelas sucessivas de R$4.055,94, e do contrato 237.01455.1065809 em 09 parcelas sucessivas de R$3.283,72;

[...]

e) A procedência do pedido, dando-se por quitada a dívida cobrada pelo banco requerido, e, em consequência, extinguindo-se a referida obrigação do requerente em relação ao mesmo;

f) Após a devida quitação, a precisada liberação das restrições sobre as garantias dos contratos 237.01455.10658 e 237.14559.106585;

O Juiz deferiu o depósito referente aos contratos, no prazo de cinco dias, sob pena de se constituir em mora, consignando que
“o depósito das parcelas vencidas/vincendas tem por efeito a suspensão da consolidação a propriedade”.

Determinou, por derradeiro, a citação da instituição bancária para que procedesse ao levantamento do depósito, ou utilizasse o prazo de 15 dias para apresentar resposta (ID. 90632517).

Na peça defensiva,
Banco Bradesco S.A.
insurgiu-se quanto ao descumprimento da ordem judicial pela parte Autora, vez que o depósito efetuado se refere às parcelas vencidas até Abril/2017, sem que tenha havido a incidência de correção, juros e multa.

Ressaltou que o vencimento final das Cédulas
sub judice
ocorreu em 30/03/2018 e 07/04/2018; logo, deveriam depositar a totalidade da dívida.

Alegou que, na verdade, existem 12 (doze) parcelas vencidas de cada contrato e não 11 (onze) parcelas do contrato 237.14559.106585 e 9 (nove) parcelas do contrato 237.01455.1065809 como afirmam os Autores.

Manifestou discordância com as quantias depositadas e frisou estar caracterizada a mora.

Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos (ID. 90632527).

Réplica no ID. 90653454.

Os pedidos foram julgados procedentes os pedidos com fundamento no art. 487, I, do CPC e condenou a instituição bancária ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em
“10% com esquece no art. 85, § 2.º do CPC”
(ID. 90653473).

Inconformado,
Banco Bradesco S.A.
interpôs este Apelo.

Pois bem. Consoante dicção do artigo 539 do Código de Processo Civil, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida.

Cumpre observar, também, que o Código Civil tutela o instituto da consignação em pagamento, prescrevendo no artigo 334 que, considera-se pagamento e extingue a obrigação, o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e forma legais.

Para tanto, estabelece o artigo subsequente os casos específicos nos quais pode haver a consignação em pagamento:

Art. 335 - A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

In casu
, ao que consta na “Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro”
n.º 237/01455/10658
, firmada em 07/04/2014, a empresa Apelada contratou o empréstimo no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser paga em 48 parcelas de R$ 3.283,72 (três mil, duzentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos), sendo a primeira em 07/05/2014 e a última em 07/04/2018 (ID. 90632536).

Na intimação extrajudicial encaminhada à devedora (ID. 90632515), a instituição bancária esclareceu que foram quitadas 28 parcelas do contrato, ficando em mora desde 13/09/2016.

Informou, assim, que o valor atualizado da dívida referente às parcelas vencidas até 17/07/2017, era R$ 26.083,37 (vinte e seis mil, oitenta e três reais e trinta e sete centavos) e requereu
“a intimação pessoal do devedor fiduciante e avalista/terceiro garantidor pra que paguem no prazo de 15 (quinze) dias os seus débitos, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais e legais, além das despesas de cobrança de intimação (§ 1.º, art. 26 Lei 9514/97), valores estes a serem apurados na data do efetivo pagamento, sob pena de ser constituído em mora e dessa forma ser consolidada a propriedade plena e definitiva do imóvel em nome do credor fiduciário Banco Bradesco S.A.”
.

Observa-se na “Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro”
n.º 237/14559/106585
, celebrada em 24/03/2015, que a empresa Apelada contratou o empréstimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a ser pago em 36 parcelas mensais e sucessivas de R$ 4.055,94 (quatro mil, cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), a primeira em 30/04/2015 e a última em 30/03/2018 (ID. 90632543).

Na intimação extrajudicial encaminhada à devedora (ID. 90632516), o Apelante comunicou terem sido adimplidas apenas 17 prestações, ficando em mora desde 27/09/2016.

Ao ensejo, comunicou que as parcelas vencidas, atualizadas até 17/04/2017, somavam R$ 30.378,77 (trinta mil, trezentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos), e requereu a intimação pessoal da empresa nos mesmos moldes da outra notificação.

Registra-se, para maior clareza, que o total da dívida apontada pela Apelante em
17/04/2017
era R$ 56.462,14 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e catorze centavos).

Feitas essas elucidações, verifica-se que a ação originária foi ajuizada pelos Apelados em
01/03/2018,
com o objetivo de depositar em juízo o valor R$ 56.462,14 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e catorze centavos) a fim de suspender o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária.

O pedido foi deferido em
19/03/2018
pelo Juiz da causa, e o depósito judicial, conforme se verifica no ID. 90632520, foi promovido em
28/03/2018.

Dessume-se, pois, que em 28/03/2018 os Apelados consignaram em pagamento o valor da somatória das prestações vencidas até 17/04/2017, olvidando da incidência dos consectários legais previstos na “Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro” n.º 237/01455/10658 e na “Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro” n.º 237/14559/106585.

Nesse ponto, portanto, razão deve ser dada ao Banco Apelante, pois, conforme estabelece o artigo 540 do Código de Processo Civil, os juros devem incidir até a data efetiva do depósito judicial:

Art. 540. Requerer-se-á a consignação no lugar do pagamento
, cessando para o devedor,
à data do depósito
, os juros e os riscos
, salvo se a demanda for julgada improcedente.

Sob esse enfoque, considerando que o adimplemento das parcelas vencidas só foi concretizado em 28/03/2018, incumbia aos Apelados procederem à atualização dos valores até esta data, o que não ocorreu.

Não se desconhece o precedente do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1108058/DF sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 967), no sentido de que
“Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional.”.

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. FINALIDADE DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS RESPECTIVOS. MORA OU RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. EFEITO LIBERATÓRIO PARCIAL. NÃO CABIMENTO. CÓDIGO CIVIL, artigos 334 A 339. CPC DE 1973, artigos 890 A 893, 896, 897 E 899. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC DE 2015.

1. "A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força de pagamento se concorrerem 'em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento' (artigo 336 do NCC)". (Quarta Turma, REsp 1.194.264/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, unânime, DJe de 4.3.2011).

2. O depósito de quantia insuficiente para a liquidação integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora, ensejando a improcedência da consignatória.

3. Tese para os efeitos dos artigos 927 e 1.036 a 1.041 do CPC: - "Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional".

4. Recurso especial a que se nega provimento, no caso concreto.
(STJ. REsp 1108058/DF. Relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti. Segunda Seção. Julgado em 10/10/2018. Publicado em 23/10/2018).

No entanto, oportuno registrar que o Apelante
não
se insurge quanto aos depósitos judiciais das parcelas efetuadas pelos Apelados durante o transcurso da ação, ou seja, 11 parcelas no valor de R$ 4.055,94 (quatro mil, cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) referente à CCB n.º 237/14559/106585 e 9 parcelas no valor de R$ 3.283,72 (três mil, duzentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos) relativas à CCB n.º 237/01455/10658.

Por essa razão,
ad cautelam
, para a integral quitação da dívida vinculada às duas Cédulas de Crédito objeto desta lide, convenço-me de que os Apelados devem ser condenados à complementação do valor depositado em 28/03/2018, mediante a incidência dos consectários legais até essa data.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO JUDICIAL - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS - INCIDÊNCIA - CABIMENTO - TERMO INICIAL - DATA DE VENCIMENTO.

Ante a insuficiência do depósito judicial efetuado, deve o pedido formulado em sede de ação de consignação em pagamento ser julgado parcialmente procedente, liberando o devedor apenas do que foi depositado judicialmente e determinando a apuração do valor remanescente do débito em sede de liquidação de sentença.

Não tendo o pagamento do débito sido efetuado na data ajustada entre as partes, legítima se mostra a incidência de correção monetária e de juros de mora sobre o seu valor nominal.

Nos termos do art. 397 do Código Civil, em se tratando de obrigação, líquida e positiva, os juros moratórios e a correção monetária devem incidir a partir do inadimplemento de tal obrigação.
(TJMG. Apelação Cível 10694130067895001. Relator José de Carvalho Barbosa. Julgado em 09/05/2019. Publicado em 17/05/2019).

Diante do exposto,
dou provimento parcial ao recurso, reformo parte da sentença e determino que sobre o valor de R$ 26.083,37 (referente às parcelas vencidas da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro n.º 237/01455/10658) e R$ 30.378,77 (referente as parcelas vencidas da Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro” n.º 237/14559/106585) sejam acrescidos os consectários legais da mora desde 17/04/2017 até 28/03/2018.
Mantenho incólume os termos da sentença no ponto em que julgou procedente o pedido de depósito das parcelas vincendas de ambos os contratos.

Ao caso não se aplica o art. 85, § 11.º, do CPC, tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1451789/MS) no sentido de que não há falar em verba honorária nos casos de parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021